Tribunal: TJDFT
Processo: 0727016-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727016-20.2017.8.07.0001 RECORRENTE: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: MARQUES E AZEVEDO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR UM ANO. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO. RETOMADA DA PRESCRIÇÃO. ULTIMADO O PRAZO TRIENAL (LEI DA DUPLICATA), SEM MODIFICAÇÃO DO “STATUS QUO” PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspenda o processo em momento posterior. Além disso, não há a exigência expressa de publicação para comunicação acerca do final do prazo de suspensão anual, conforme prescrito no artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) a alegação de ter sido diligente ao longo do curso processual e em razão dos requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizados bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em duplicata é trienal, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 5.474/1968, art. 18), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. VII. No caso concreto, o credor foi intimado da decisão, em 26 de março de 2018, que informou acerca da inexistência de numerário suficiente através de consulta pelo BACENJUD. E assim deferiu a pesquisa via RENAJUD. VIII. A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante, no ponto, a decisão judicial que suspende o curso do processo em momento posterior (em maio de 2018). IX. De todo modo, a prescrição intercorrente ocorreu em 13 de maio de 2023, em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado para a satisfação do crédito do exequente. X. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 269 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de não ter sido intimada acerca da certificação do fim do prazo da suspensão do processo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 269 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017